Tribunal: STF
Processo: ARE 1379944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR MAIS DE 7 (SETE) VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 217-A, CAPUT C/C ART. 71, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTE QUE PRATICOU, POR MAIS DE 7 (SETE) VEZES, CONJUNÇÃO CARNAL COM A VÍTIMA, COM 13 (TREZE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. LAUDO PERICIAL EM QUE SE ATESTOU O ROMPIMENTO HIMENAL CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, EM TODAS AS OCASIÕES QUE FOI OUVIDA, E DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DENOTAMSER O CASO DE EXCEPCIONAL RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. DISSENSO DA VÍTIMA E EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PELO APELANTE A FIM DE SATISFAZER A LASCÍVIA E GARANTIR A IMPUNIDADE. ELEMENTOS QUE INDICAM A ESPECIAL REPROVABILIDADE A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO PENAL. AVENTADA ATIPICIDADE ANTE A CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE TIPO INVIÁVEL. ANÁLISE QUE DEMANDA A FALSA PERCEPÇÃODO ERRO PELO AGENTE, NÃO SENDO AFERÍVEL PELA MERA VERIFICAÇÃO OBJETIVA DA COMPLEIÇÃO FÍSICA DA VÍTIMA. ADEMAIS, APELANTE QUE TINHA CONHECIMENTO DA SUA IDADE. VERSÃO DEFENSIVA INSUFICIENTE (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 7 1 , CAPUT). DESPROVIMENTO. ATOS SEXUAIS PRATICADOS POR MAIS DE 7 (SETE) VEZES, MEDIANTE SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. OUTROSSIM, PATAMAR DE AUMENTO QUE SE MOSTROU ADEQUADO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente